Tribunal: STF
Processo: HC 267952
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática de indeferimento de liminar no Superior Tribunal de Justiça. Enunciado nº 691 da Súmula do STF. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Reginaldo Pureza dos Santos contra decisão monocrática pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido liminar. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da manutenção de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação pessoal do paciente para se apresentar, sustentando, ainda, que o agravante é portador de doença grave e crônica na coluna, com histórico cirúrgico e agravamento clínico, pleiteando, entre outros pedidos, prisão domiciliar humanitária.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de ministro em Tribunal Superior que indefere pedido liminar e (ii) estabelecer se, diante da alegada situação de saúde do paciente, há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal adota entendimento consolidado, expresso no enunciado nº 691 da Súmula do STF, no sentido de que não compete à Corte conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de ministro que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminar.

    4. A decisão impugnada no STJ limitou-se a indeferir liminar em análise preliminar, determinando a requisição de informações ao Juízo de origem e posterior manifestação do Ministério Público Federal, não tendo sido ainda enfrentado o mérito da impetração naquela instância.

    5. A atuação originária do STF nesse contexto implicaria indevida supressão de instância e ampliação da competência fixada no art. 102 da Constituição da República, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal.

    6. A concessão de habeas corpus de ofício, por sua natureza excepcional, exige a demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso em exame, à luz das peças dos autos.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.